Tribunal: TJDFT
Processo: 0709172-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709172-30.2022.8.07.0018 APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao apresentar contrarrazões, o Distrito Federal suscitou a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a r. sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da inércia de a parte autora cumprir a determinação de emenda à inicial, porém, a Apelação interposta versa sobre a legitimidade ativa, questão diversa da decidida. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se os Apelantes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar suscitada pelo Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora